Tribunal: TJSP
Processo: 2033772-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão e visando ao prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos, com imposição de multa, dado o nítido caráter procrastinatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2033772-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Macatuba, em que é embargante SUL
AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, são embargados NILCE DA SILVA
TEIXEIRA, DEYVID JUNIOR FRANCELINO DE SOUZA, MARTA SILVANA
COLTRE, GISLAINE PIRES MARTINS, VALQUIRIA FERNANDES, ROSELI
BARBOSA, FRANCISCO ROGERIO CHAPANI, LUIZ CARLOS PANINI, LAELSON
RODRIGUES FERREIRA, LAERCIO CAULIZANO, NATAL LUIZ VIORINO,
ANTONIO CARLOS FELIX, WALTER JOSE DA CRUZ, ANTONIO CARLOS DOS
SANTOS e JUSTINO BORGES MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com imposição de multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033772-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42314
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2033772-22.2020.8.26.0000/50000 Voto no 42314
Comarca: Macatuba (Vara Única proc. 00000018-31.2019.8.26.0333)
Embargante(s): Sul América Cia Nacional de Seguros S/A
Embargada(s): Nilce da Silva Teixeira e outros
Natureza da ação: Cumprimento de sentença e seguro habitacional
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissão e
visando ao prequestionamento
Decisão que trouxe a
fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à
unanimidade Embargos de natureza infringencial Rejeição
dos embargos, com imposição de multa, dado o nítido caráter
procrastinatório.
Embargos de declaração: fls. 1/4 (incidente).
Acórdão: fls. 277/284.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão e visando ao prequestionamento.
Aduz a embargante, em síntese, omissão do julgado quanto à necessidade de
suspensão do processo tendo em vista a afetação da matéria discutida em recurso
especial repetitivo.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados, com imposição de
multa dado o manifesto caráter procrastinatório.
Não há vício nenhum no v. acórdão que expressamente se manifestou sobre a rega do
artigo 1037, II do CPC, bem como reconheceu a impossibilidade de rediscussão
acerca da prescrição, uma vez que o acórdão exequendo (que deliberou sobre o tema)
já transitou em julgado.
Em abono, colacionou-se o entendimento da jurisprudência do Colendo STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033772-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42314
3
Portanto, o que se tem é o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, o que, todavia, deve ser manifestado pelas vias adequadas, e não por
meio de embargos declaratórios, apenas com o fito de procrastinar o andamento do
feito, cabendo ressaltar que a demanda foi proposta em 2010!
No mais e segundo se depreende dos embargos, objetiva-se o prequestionamento de
matéria federal, o que, todavia e pese o entendimento sumular a respeito, tem-se como
não passível de acolhimento dos embargos.
Ademais, cumpre observar o fato de o acórdão embargado haver examinado a
matéria discutida, segundo o que teve a turma julgadora como necessário considerar,
por unanimidade de votos, quando do julgamento do recurso do qual resultou o
decisum que ora se pretende ver aclarado.
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira como se
realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão a que se chegou.
Por outro lado e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso caso,
cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise do
ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão, posto que a decisão
está completa - Ademais estes embargos não são infringentes, mas sim, declaratórios, deve a
embargante deduzir a matéria em outra via - Matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo
Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal -
Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 18.968-5 - São Paulo - 3a Câmara de Direito
Público - Relator: Pires de Araújo - 13.05.97 - V.U.) .
Não bastasse isso e ainda segundo venerando acórdão proferido nesta mesma
Câmara, que se tem aplicável ao caso,
“Os embargos declaratórios não figuram sempre e sempre como pré-condição para interposição
dos recursos previstos na lei processual, principalmente quando objetivam pré-questionamento
pois, em recente monografia “As Diversas Faces dos Embargos de Declaração”, a fls. 22 e seguintes
da revista Cidadania e Justiça, outubro de 2.005, o Desembargador Carreira Alvim registra:
“O instituto do 'pré-questionamento' tem sido mal compreendido, não só no que tange à sua
extensão como à sua profundidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033772-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42314
4
Se os embargos de declaração não têm cabimento além dos limites traçados pelo art. 535, I e II do
CPC (casos de obscuridade, contradição ou omissão), onde estaria o interesse e a utilidade em 'pré-
questionar' para abrir ao recorrente o acesso aos recursos especial e extraordinário?
Alguma utilidade o pré-questionamento terá se a hipótese for realmente daquelas previstas no art.
535, I e II, do CPC, caso em que ao tribunal de origem cabe completar o julgamento, desfazendo a
obscuridade ou a contradição, ou suprindo a omissão; mas absolutamente de nenhuma utilidade se o
embargante pretender pré-questionar questões exclusivamente para fins de recurso especial ou
extraordinário, não tendo os embargos nesses casos o menor cabimento; porque o tribunal não pode,
em circunstâncias normais, modificar o acórdão, ainda que contaminado por error in procedendo ou
error in iudicando, não podendo os embargos declaratórios funcionar como uma apelação.
Costumam as partes invocar a violação de diversos preceitos infraconstitucionais ou constitucionais,
com o propósito de deixarem, desde logo, preparado o terreno para a interposição de embargos
declaratórios e, posteriormente, de apelação, de recurso especial e extraordinário.
...
A parte pode invocar os preceitos legais que a mesma entender necessários para embasar o seu
direito, mas não tem o juiz o dever de esgotar a análise de todos os argumentos invocados, podendo
deter-se naqueles que considerar suficientes para fundamentar sua decisão, sem que o julgador seja
transformado numa vítima da inquisição; mesmo porque, incide a máxima da mihi factum, dabo tibi
ius.
Do ponto de vista lógico, todas as alegações feitas pelas partes são objeto de exame e decisão do
julgador, devendo, se acolhidas, ser objeto de juízo explícito, podendo, se rejeitadas, constituir objeto
de juízo implícito, mas, em qualquer hipótese, todas passam pelo crivo de um juízo lógico, pois, de
outro modo, não teria o juiz chegado à conclusão que chegou.”.
(E.D. 379.411-4/2-01, v.u., 30.11.05, 5a. Câmara de Direito Privado, rel. Des. Francisco Casconi).
Descabido, outrossim, interpor-se embargos nos quais se objetiva, na verdade,
revolver matéria já examinada no acórdão contra que se embarga, de forma a
transformar-se a via em novo apelo, já que a atribuição de efeitos infringenciais aos
embargos declaratórios é hipótese excepcionalíssima, o que não ocorre na espécie.
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que os fundamentos dotados
no decisum forem claros e suficientes à sua conclusão, com citação, inclusive de
precedentes análogos do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação excepcional, condicionados à
existência inequívoca de um dos vícios apontados no art. 535 do CPC (EDcl no RMS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2033772-22.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42314
5
23406 / SC).
Em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que abarrotam
os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com finalidades não previstas
nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba simplesmente por aumentar ainda
mais o volume existente, em desprestígio de todos os que militam na área jurídica.
Por fim e como dantes observado, dado o nítido caráter procrastinatório destes
embargos, fato que infelizmente tem sido notado em diversos outros casos envolvendo
a mesma seguradora, fixa-se multa equivalente a 2% do valor da dívida exequenda
(cf. art. 1026, § 2o, do CPC).
Rejeitam-se, assim, os declaratórios, com imposição de multa.
A.C.Mathias Coltro
Relator